Tribunal: CARF
Processo: 10120.721510/2009-58
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10120.721510/2009-58
Recurso no
Embargos
Acórdão no
9202-009.494 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
28 de abril de 2021
Embargante
CONSELHEIRO JOÃO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Interessado
ARNALDO DA CUNHA MACCHERONI E FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2005
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
CONTRADIÇÃO
E
OMISSÃO.
EXISTÊNCIA. ACOLHIMENTO.
Havendo contradição entre a decisão e os seus fundamentos, bem como
omissão na fundamentação, devem ser acolhidos os embargos declaratórios, a
fim de que seja eliminada a contradição e suprida a omissão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer e
acolher os Embargos para, sanando os vícios apontados no Acórdão no 9202-009.126, de
25/09/2020, sem efeitos infringentes, adaptar o voto ao que foi efetivamente decidido pelo
Colegiado.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri e
Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).
Relatório
Em sessão plenária de 25/09/2020, foi julgado o Recurso Especial interposto pela
Fazenda Nacional, proferindo-se a decisão consubstanciada no Acórdão no 9202-009.126, assim
ementado:
VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.721510/2009-58
Fl. 337
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-009.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel, adotando-se o VTN apurado em Laudo de Avaliação.
A decisão foi assim registrada:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para que seja considerado como VTN o
valor de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação.
Designado ad hoc para formalizar o voto depositado pela relatora original no
diretório oficial do CARF, fui alertado pelo SEPOJ acerca de lapso verificado no julgado,
conforme a seguir:
Conclusão do voto:
Diante do exposto conheço do Recurso Especial da Fazenda Nacional para no mérito
negar-lhe provimento.
Decisão:
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para que seja considerado como VTN o
valor de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação.
Diante do exposto, tendo em vista que o lapso apontado pelo SEPOJ efetivamente
ocorreu, opus os presentes Embargos, propondo que os autos retornassem à apreciação do
Colegiado. Foi dado seguimento aos embargos, os quais foram sorteados a este mesmo
Conselheiro.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
1
Conhecimento
Presentes os pressupostos de admissibilidade previstos nos arts. 65 e 66, do Anexo
II, do Regimento Interno deste Conselho, os presentes embargos devem ser conhecidos.
2
Existência de contradição entre a decisão do colegiado e a conclusão do voto
Conforme preleciona o art. 1022, II, do Código de Processo Civil, cabem
embargos de declaração para eliminar contradição. No mesmo sentido, o art. 65 do Regimento
Interno deste Conselho preceitua que cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver
contradição entre a decisão e os seus fundamentos. No mais, e de acordo com o inc. I, do § 1o, do
referido art. 65, tal expediente pode ser oposto por conselheiro do colegiado.
Pois bem. Conforme se vê na ementa e no registro do acórdão embargado, o
colegiado entendeu, por unanimidade de votos, que é impróprio o arbitramento do valor da terra
nua com base no SIPT quando inexistente a aptidão agrícola, mas igualmente entendeu que deve
ser adotado o valor da terra nua apurado em laudo de avaliação apresentado pelo próprio
contribuinte. Veja-se com destaques:
Ementa:
Fl. 338
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-009.494 - CSRF/2a Turma
Processo no 10120.721510/2009-58

VALOR DA TERRA NUA. ARBITRAMENTO COM BASE NO SISTEMA DE
PREÇOS DE TERRAS (SIPT). VALOR MÉDIO SEM APTIDÃO AGRÍCOLA.
IMPOSSIBILIDADE.
Resta impróprio o arbitramento do VTN, com base no SIPT, quando da não observância
ao requisito legal de consideração de aptidão agrícola para fins de estabelecimento do
valor do imóvel, adotando-se o VTN apurado em Laudo de Avaliação.
Decisão
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento para que seja considerado como VTN o
valor de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação.
Assistindo-se ao vídeo da sessão de julgamento, disponível em
https://www.youtube.com/watch?v=k3q3ken76_k, a partir da 1h11min observa-se que o
colegiado entendeu, unanimemente, que se o contribuinte apresenta um laudo com o valor da
terra nua superior ao valor declarado na DITR, ele está confessando o equívoco da declaração e
deve prevalecer o novo valor confessado. Isto é, foi afastado o arbitramento, mas prevaleceu o
novo valor da terra nua confessado no laudo de avaliação, razão pela qual a decisão foi no
sentido de dar provimento ao recurso fazendário, “para que seja considerado como VTN o valor
de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação”.
Logo, há contradição entre a conclusão do voto e a ementa/registro da decisão, a
qual deve ser eliminada, a fim de que a conclusão reflita o que foi decidido pelo colegiado e seja
exposta no sentido de conhecer e dar provimento ao recurso especial da Fazenda Nacional, para
que seja considerado como VTN o valor de R$ 5.711.223,00, conforme laudo de avaliação..
Ademais, como a fundamentação do voto embargado não faz qualquer referência
a esse respeito, havendo, portanto, omissão sobre esse ponto, deve ser nela integrado que,
afastado o arbitramento, mas presente laudo de avaliação que apresenta um valor da terra nua
superior ao valor declarado, deve prevalecer o valor do laudo, que significa confissão do sujeito
passivo acerca do VTN.
Conforme art. 1022, II, do Código de Processo Civil, e art. 65 do Regimento deste
Conselho, também cabem embargos para suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
ser pronunciar a Turma.
Destarte, os embargos devem ser acolhidos, para que seja eliminada a contradição,
e para que se integre à fundamentação do voto embargado o que foi exposto logo acima.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e acolher os presentes embargos de
declaração, a fim de eliminar a contradição entre a decisão e o voto, e a fim de integrar a
fundamentação acima na fundamentação do voto embargado.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 339
DF CARF MF
Documento nato-digital